Tribunal: STF
Processo: RE 1387696
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. CASO CONCRETO: PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TESE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 180, § 1ºAMBOS DO CP. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 3 ANOS DE RECLUSÃO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO. 



    I- Agravo em execução penal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em face de sentença que declarou extinta a punibilidade do réu, quanto ao crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória. 



    II- A jurisprudência atual do STJ segue o entendimento de que o marco inicial para a contagem da prescrição executória se inicia com o trânsito em julgado da acusação (STJ, AgRg no REsp 1706668/SP, Rel Min Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/9/2018). 



    III- A sentença fixou a pena de 3 anos de reclusão, em sentença de 09/02/2009, com um prazo prescricional de 8 anos, a teor do art. 109, IV, do CP; considerando que do “trânsito em julgado para a acusação” (09/02/2009) até o presente momento não se verificou qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição (art. 117, do CP), é forçoso reconhecer que restou configurada a prescrição da pretensão executória do Estado. Quanto à multa aplicada, vigora o disposto no art. 114, II, do CP, ou seja, reconhecida, também, a prescrição. 



    IV- Agravo em Execução Penal, interposto pelo Parquet, desprovido, para manter, in totum, a sentença recorrida.” (e-doc. 6 , p. 8 )



    2. Nas razões do extraordinário (e-doc. 10), o Ministério Público Federal alega a violação ao art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal. Sustenta a contrariedade ao princípio da presunção de inocência, pois, à época, não era possível a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado definitivo para ambas as partes. Argumenta que a contagem da prescrição só pode começar após o trânsito em julgado para ambas as partes, uma vez que, antes disso, não há título executivo penal válido. Ressalta que considerar o trânsito em julgado apenas para a acusação como marco inicial da prescrição equivale a imputar inércia ao Ministério Público, quando na verdade este estava impedido de executar a pena em razão da jurisprudência vigente do STF que vedava a execução provisória. Alega que o entendimento adotado fomenta manobras procrastinatórias da defesa, fragiliza a efetividade da jurisdição penal e compromete a segurança jurídica.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 848.107 (Tema/RG nº 788, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03/07/2023, p. 04/08/2023), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a prescrição da pretensão executória tem início na data em que transita em julgado a condenação para ambas as partes.



    5. Entretanto, com base nos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, houve a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do voto do eminente Relator:



    “6. MODULAÇÃO DE EFEITOS . 



    Como exposto, para os casos em que declarada prescrita a pretensão executória estatal por qualquer instância judicial – ainda que aplicado o entendimento em desacordo com o proposto nessa repercussão geral, reitero – devem receber igual tratamento jurídico, diante da aplicação dos preceitos da segurança jurídica e da proteção da confiança.



     No casos em que a prescrição não tenha sido analisada ou declarada, deve-se aplicar o tema nos termos do voto para todos os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido a partir de 11/11/20, data do julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54 (por ser o marco que condicionou o trânsito em julgado para ambas as partes para o Estado exercer a pretensão executória da pena). 



    Assim, para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11/11/20 – incluídos aí os lapsos em que houve oscilação jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC nº 84.078, em 5/2/09, ao julgamento do HC nº 126.292, ocorrido em 17/5/16, e deste até o julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54, em 11/11/20) –, aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação. 



    Em síntese, propõe-se o seguinte:



    I) AOS CASOS COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de repercussão geral), A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA.



     II) AOS CASOS NOS QUAIS A QUESTÃO OBJETO DO TEMA AINDA NÃO HAVIA SIDO DECIDIDA OU ANALISADA: 



      A) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO ATÉ 11/11/20 (INCLUSIVE) – A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA; 



    B) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO APÓS 11/11/20 (a partir de 12/11/20, inclusive) – A APLICAÇÃO DO TEMA.”



    (grifos originais)



    6. No caso em apreço, o Juízo da Execução reconheceu a prescrição da pretensão executória, enquadrando-se na situação descrita no item I da modulação dos efeitos da tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 788.



    7. Dessa forma, o acórdão recorrido está no mesmo sentido do que assentado no paradigma supracitado. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator